Tribunal: TJSP
Processo: 2182537-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento Provisório de Sentença - Decisão que rejeitou o seguro garantia e determinou o bloqueio de valores - Apelação no1044538.55.2014.8.26.0100 foi recebida pela Egrégia 12a Câmara de Direito Público (fls.16/24 dos autos de cumprimento de sentença) - O recurso de agravo de instrumento foi distribuído a este relator em 31/01/2020 – Hipótese de prevenção afastada -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento Provisório de Sentença - Decisão que rejeitou o seguro garantia e determinou o bloqueio de valores - Apelação no1044538.55.2014.8.26.0100 foi recebida pela Egrégia 12a Câmara de Direito Público (fls.16/24 dos autos de cumprimento de sentença) - O recurso de agravo de instrumento foi distribuído a este relator em 31/01/2020 – Hipótese de prevenção afastada - No presente caso restou incontroverso que a E. 12a Câmara de Direito Público foi a primeira a tomar contato com a causa - Precedente desta E.11a Câmara de Direito Público - Recurso não conhecido determinada a remessa à Egrégia 12o Câmara de Direito Público com urgência.